Tribunal: TJES
Processo: 0011005-51.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011005-51.2004.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: NILCEIA DA SILVA PEREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0011005-51.2004.8.08.0011

EMBTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBD
O
S
:
N
ILCEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ATUALIZAÇÃO DO PENSIONAMENTO. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Espírito Santo
contra acórdão que, ao dar parcial provimento às apelações das partes, majorou a indenização por danos morais, fixou critérios de correção monetária e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ e o Tema 810 do STF, e excluiu a “Gratificação de Serviço Extraordinário – GSE” da base de cálculo da pensão mensal.
O embargante sustenta omissão quanto: (i) à atualização do pensionamento, com indevida aplicação da Súmula 490 do STF; (ii) ao termo final da pensão; e (iii) à aplicação da
EC nº 113/2021
, que instituiu a
Taxa Selic
como índice único de atualização e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se há omissão no acórdão quanto à forma de atualização da pensão mensal;

(ii) definir se o termo final da pensão deveria constar expressamente no julgado;

(iii) apurar se houve omissão quanto à incidência da
Taxa Selic
prevista no art. 3º da
EC nº 113/2021
nas condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à atualização do pensionamento, pois a matéria foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que manteve os critérios fixados pela sentença, sendo vedada a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

Também não subsiste omissão quanto ao termo final do pensionamento, uma vez que o acórdão expressamente delimitou sua duração até a idade correspondente à expectativa média de vida da vítima ou até o falecimento do beneficiário, conforme precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.177.357/GO).

Contudo, reconhece-se a omissão quanto à aplicação do art. 3º da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, que determina a incidência da
Taxa Selic
, de forma única, como índice de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a
EC nº 113/2021
possui
aplicação imediata
a todos os processos em curso, inclusive na fase de execução, por se tratar de norma de ordem pública (ARE 1463198 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01.03.2024; ARE 1462615 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 29.02.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos
, apenas para sanar omissão e determinar que os juros de mora e a correção monetária observem os
Temas 810/STF e 905/STJ
até 09/12/2021, data de entrada em vigor da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, e, a partir de então, sejam calculados pela
Taxa Selic
.

Tese de julgamento
:

A mera pretensão de rediscutir critérios de cálculo da pensão mensal não configura omissão sanável por embargos de declaração.

O termo final do pensionamento por ato ilícito deve observar a expectativa de vida da vítima ou o falecimento do beneficiário, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

A
Emenda Constitucional nº 113/2021
tem
aplicação imediata
e impõe a
Taxa Selic
como índice único de correção monetária e juros nas condenações contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 1.022; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.177.357/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma.

STF, ARE n. 1463198 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024.

STF, ARE n. 1462615 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0011005-51.2004.8.08.0011

EMBTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBD
O
S
:
N
ILCEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
, eis que irresignado com o acórdão
de Id 14150758,
que,
deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes para:
a) majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores; b) determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam correção monetária e juros moratórios, em obediência as Súmulas 54 e 362 do STJ, bem como do Tema 810 do STF; c) afastar a “GSE -Gratificação de Serviço Extraordinário” da base de cálculo da pensão mensal devida aos Autores.

Sustenta o embargante, em síntese, que:
(i)
houve omissão quanto à atualização do pensionamento, sendo indevida a aplicação da Súmula 490 do STF, por se tratar de servidor público remunerado por soldo, além da vedação constitucional do uso do salário mínimo como indexador;
(ii)
deve constar expressamente a cessação do pensionamento com a morte do beneficiário, caso esta ocorra antes de o falecido completar 65 anos, evitando-se discussão sobre transmissão a herdeiros;
(iii)
quanto a juros e correção monetária, embora o acórdão tenha observado os Temas 905/STJ e 810/STF, não foi considerada a superveniência da EC nº 113/2021, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021;
e que (iv)
tais omissões sejam sanadas, por se tratarem de matérias de ordem pública.

Com razão em parte o embargante.

E
m
primeiro
,
com relação
à atualização do pensionamento
, não se trata de omissão, mas sim o intuito de rediscutir os critérios
fixados na sentença e avalizados no acórdão recorrido
para fixação da pensão mensal,
o que refoge à fundamentação vinculado do recurso saneador.

A seguir,
o acórdão hostilizado,
inclusive invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.177.357/GO)
,
foi claro em definir que a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE,
ou até o falecimento do beneficiário
, se tal fato vier a ocorrer primeiro, motivo pelo qual não há pecha de omissão.

Por fim,
há omissão no julgado no que se refere à aplicação do art.3º da Emenda Constitucional nº 113, de 09/12/2021, que determina a
incidência
da Taxa Selic para a correção monetária e juros de mora sobre os valores decorrentes da condenação da Fazenda Pública.

Eis o seu texto:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que legislação superveniente que altera critérios de atualização de débitos judiciais deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, incluindo a fase de execução, por se tratar de matéria de ordem pública.

A propósito:

‘
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750- RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. [...]
4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 1463198 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 01.03.024)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. [...] II
- Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública
. III - Agravo regimental a que se nega provimento."(ARE 1462615 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, DJe 29.02.2024)

Po
r
todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada, de forma a determinar que
os juros de mora e a correção monetária deverão observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113
de 09/12/2021, quando então deverão ser calculados pela Taxa Selic.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.